Tribunal: TJSP
Processo: 2267838-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
Responsabilidade civil. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. reparação de danos. Assistência judiciária gratuita. Indeferimento. Reforma.
É relativa a presunção de insuficiência de recursos para pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios. No caso concreto, o autor afirma e comprova que se encontra desempregado, e que até fevereiro de 2019 laborou nas funções de

Ementa:
Responsabilidade civil. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. reparação de danos. Assistência judiciária gratuita. Indeferimento. Reforma.
É relativa a presunção de insuficiência de recursos para pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios. No caso concreto, o autor afirma e comprova que se encontra desempregado, e que até fevereiro de 2019 laborou nas funções de "agente de asseio e conservação" e "auxiliar de limpeza". Logo se vê que se trata de pessoa simples, que depende da benesse para obter acesso à Justiça. Não há nos autos qualquer elemento que aponte incompatibilidade entre a afirmação de pobreza jurídica e a situação econômica que o autor ostenta. O fato de ele haver escolhido foro diverso de seu domicílio para o ajuizamento da ação e constituído advogado particular para a defesa de seus interesses em Juízo, por si só, não faz inferir que sua renda seja o bastante para suportar as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.
Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2267838-44.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
Registro: 2021.0000002173
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2267838-44.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é agravante ORLANDO MATOS DOS ANJOS, é agravado BANCO
CSF S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2267838-44.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
Voto no 26.008
Agravo de Instrumento no2267838-44.2020.8.26.0000
Comarca de São Paulo Foro Regional de Santo Amaro / 1a Vara Cível
Juiz(a): Pedro Luiz Fernandes Nery Rafael
Agravante(s): Orlando Matos dos Anjos
Agravado(a)(s): Banco CSF S/A
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c.c. REPARAÇÃO DE DANOS.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO.
REFORMA.
É relativa a presunção de insuficiência de recursos para pagar
custas, despesas processuais e honorários advocatícios. No caso
concreto, o autor afirma e comprova que se encontra
desempregado, e que até fevereiro de 2019 laborou nas funções
de “agente de asseio e conservação” e “auxiliar de limpeza”.
Logo se vê que se trata de pessoa simples, que depende da
benesse para obter acesso à Justiça. Não há nos autos qualquer
elemento que aponte incompatibilidade entre a afirmação de
pobreza jurídica e a situação econômica que o autor ostenta. O
fato de ele haver escolhido foro diverso de seu domicílio para o
ajuizamento da ação e constituído advogado particular para a
defesa de seus interesses em Juízo, por si só, não faz inferir que
sua renda seja o bastante para suportar as custas e despesas
processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.
Agravo provido.
Vistos,
1. Trata-se de recurso de agravo, interposto sob a forma de
instrumento, contra a r. decisão que, nos autos da ação declaratória de
inexistência de débito c.c. reparação de danos que ORLANDO MATOS DOS
ANJOS move em face de BANCO CSF S/A, indeferiu o requerimento,
formulado pelo autor, de concessão da assistência judiciária gratuita.
O autor narra na inicial que foi surpreendido com a inclusão
de seu nome no rol dos inadimplentes, por solicitação do réu, em virtude de
débito que não contraiu, e sem notificação prévia. Aduz padecimento de
dano moral. Pede a declaração de inexistência do débito e a condenação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2267838-44.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
réu à reparação do dano moral que alega ter sofrido. Na oportunidade,
afirmou estar desempregado e pugnou pela concessão da assistência
judiciária gratuita.
O nobre magistrado a quo entendeu que o autor optou por
ajuizar a ação em Comarca diversa de seu domicílio e contratou advogado
particular, fazendo, com isso, presumir que tem capacidade para arcar com
as custas do processo. Assim, indeferiu a almejada benesse.
Inconformado, o autor recorre. Insiste na imprescindibilidade
da concessão da gratuidade, para poder ter acesso à Justiça. Pugna pelo
provimento do recurso para reforma da r. decisão agravada.
O recurso foi recebido com atribuição de efeito suspensivo.
À míngua de formação completa da relação jurídica
processual, não foi ofertada contraminuta.
É o relatório do essencial.
2. O recurso comporta provimento.
Estabelece o art. 5o, inc. LXXIV da Constituição Federal que “o
Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos”. A redação constitucional é clara: impõe uma
prestação positiva ao Estado; prevê um direito direcionado à atenuação de
desigualdades; delimita os hipossuficientes beneficiados.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça vinha entendendo que
a declaração de pobreza de que tratava o art. 4o da Lei no 1.050/60 fazia
presumir a necessidade do benefício.
Tal posicionamento foi consolidado no art. 98 do Código de
Processo Civil de 2015: é relativa a presunção de insuficiência de recursos
para pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
admitindo-se prova em sentido contrário (ou produzida pela outra parte ou
determinada
pelo
Juízo), quando elementos concretos infirmem a
hipossuficiência do requerente, podendo o Juízo pedir informações e
esclarecimentos à parte interessada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2267838-44.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
No caso concreto, não há elementos que infirmem a presunção
de hipossuficiência.
Ao contrário: o autor afirma e comprova que se encontra
desempregado; e que até fevereiro de 2019 laborou nas funções de “agente de
asseio e conservação” e “auxiliar de limpeza”.
Logo se vê que se trata de pessoa simples, que depende da
benesse para obter acesso à Justiça.
Não há nos autos qualquer elemento que aponte
incompatibilidade entre a afirmação de pobreza jurídica e a situação
econômica que o autor ostenta.
O fato de elehaver escolhido foro diverso de seu domicílio
para o ajuizamento da ação e constituído advogado particular para a defesa
de seus interesses em Juízo, por si só, não faz inferir que sua renda seja o
bastante para suportar as custas e despesas processuais sem prejuízo do
próprio sustento ou de sua família. Em verdade, não há nos autos qualquer
elemento que aponte incompatibilidade com a afirmação de pobreza
jurídica, ao contrário, a documentação encartada aos autos demonstra a
incapacidade da parte em arcar com as despesas e custas processuais.
Logo, inexistindo elementos que infirmem a condição de
hipossuficiência alegada, é justificável o benefício almejado, ressalvada a
possibilidade de eventual impugnação pela parte contrária.
3. Em face do exposto,dá-se provimento ao agravo, para
conceder ao autor o benefício de litigar sob os auspícios da assistência
judiciária gratuita.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.